Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737703-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELA OLIVEIRA ROSADO AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Michela Oliveira Rosado em face da r. decisão (ID 19267029) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pela Agravante em desfavor do Centro Universitário do Planalto Central Professor Apparecido dos Santos – FACIPLAC, indeferiu a tutela de urgência que tem por objeto a determinação de colação de grau da Autora/Agravante no curso de Medicina. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 29/09/2020, extinguindo o feito sem resolução de mérito (ID 73423017 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator